Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022769-07.2020.8.11.0000
Recorrente: Leandro Mussi
Recorrido: Thomas Augusto Capelett
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90209046) interposto por Leandro Mussi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78530477):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARRESTO – DEVOLUÇÃO DOS BENS – INVIABILIDADE - CUMPRIMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
‘Não tendo sido o pedido de incompetência absoluta da justiça comum objeto de análise pelo juízo a quo, não cabe ao tribunal fazê-la, sob pena de supressão de instância’. (TJ-MG - AI: 10145095328053002 Juiz de Fora, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 11/12/2009, Câmaras Cíveis Isoladas/15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2010).
‘Se em ação cautelar de arresto o bem foi constritado antes do deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa requerida, não há falar-se em devolução do bem, sob pena de se estabelecer insegurança jurídica as partes’. (TJ-MT - AI: 00442425220098110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2009, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/07/2009)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022769-07.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/03/2021, p. 08/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79716462), estes foram rejeitados no acórdão de id 87014513.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Thomas Augusto Capeletti, em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por Leandro Mussi, que reconheceu a sua competência acerca das medidas necessárias para realizar o controle dos ativos financeiros e operacionais do recuperando, inclusive sobre os atos de expropriação iniciados em Juízos diversos, determinando também outras providências.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para afastar a s determinações “B” e “C” do item 4 da decisão recorrida, quais sejam, de depósito/transferência da quantia penhorada de R$ 538.553,97 para o Juízo e de imediata restituição das 7.527 sacas de soja arrestadas. (id 76832474 - p. 6)
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por suposta ausência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 90414472) e preparado (id 90516465).
Contrarrazões no id 93619988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, I, IV e VI, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, I, IV e VI, II, do CPC, a parte recorrente afirma que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que “o Juízo Recuperacional detém competência para deliberar sobre atos constritivos realizados em período anterior à recuperação judicial, especialmente por ter apresentado diversos precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que têm declarado a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre todos atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação em período anterior ao deferimento da recuperação judicial”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No que concerne ao pleito de devolução da quantia penhorada e restituição das sacas de soja arrestadas, tem-se que, malgrado seja da competência do juízo da recuperação judicial deliberar sobre tais pontos, o arresto foi determinado em momento anterior ao da recuperação judicial, de modo que inviável qualquer devolução”. (id 76832474 - p. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, I, IV e VI, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.